Tribunal: TJBA
Processo: 8016738-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016738-38.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): AGRAVADO: ROSE MARY ALVES COSTA Advogado(s):ROSE MARY ALVES COSTA ACORDÃO E M E N T A DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO A CURSO DE MESTRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por instituição de ensino superior contra decisão que, em tutela de urgência, determinou a reintegração de aluna a programa de mestrado e autorizou a defesa de sua dissertação, após ter sido desligada sumariamente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em ponderar os requisitos da tutela de urgência, a fim de equilibrar o direito da aluna à continuidade de seus estudos e o risco de irreversibilidade da medida para a instituição de ensino, caso a defesa da dissertação seja realizada antes do julgamento de mérito. III. Razões de decidir 3. A reintegração da discente ao programa se justifica pela presença do fumus boni iuris, consubstanciado na aparente violação ao devido processo legal, e do periculum in mora, diante do risco de dano irreparável à sua trajetória acadêmica. 4. Contudo, a autorização imediata para a defesa da dissertação, antes da resolução definitiva da lide, acarreta o risco de perda superveniente do objeto do processo para a universidade em caso de improcedência da ação, configurando um perigo de dano inverso. 5. A concessão parcial da medida, garantindo a reintegração, mas suspendendo a defesa da dissertação até o julgamento de mérito, é a solução que melhor harmoniza os interesses das partes, assegurando o resultado útil do processo. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. Em sede de agravo de instrumento, a tutela de urgência que versa sobre a reintegração de discente a curso de pós-graduação deve ser analisada sob a ótica da ponderação de interesses, a fim de evitar o perecimento do direito para ambas as partes. 2. É razoável a decisão que mantém a reintegração do aluno para garantir a continuidade de seus estudos, mas suspende a autorização para a defesa de trabalho de conclusão de curso até o julgamento de mérito, a fim de preservar a utilidade do processo em caso de eventual improcedência da demanda." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: Não se aplica. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8016738-38.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB e como agravada ROSE MARY ALVES COSTA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto